Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto cautelar de valores a serem recebidos por devedor em razão de indenização por licença-prêmio, no contexto de cumprimento provisório de sentença fundada em título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de arresto cautelar, diante da alegada iminência de recebimento de verba indenizatória por parte do devedor e do risco de dilapidação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC, art. 300.
4. O arresto, como medida cautelar típica, pressupõe elementos concretos de risco de dilapidação ou ocultação de bens, conforme CPC, art. 301.
5. Ausente nos autos qualquer prova de ato concreto de disposição patrimonial com intuito de frustrar a execução, inviável o deferimento da medida excepcional de arresto.
6. Jurisprudência do TJDFT exige demonstração robusta de insolvência ou dilapidação patrimonial para concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A mera expectativa de recebimento de verba indenizatória por devedor inadimplente não autoriza, por si só, a medida constritiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 294, p.u., 300, 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719393, AI 0716511-94.2022.8.07.0000, Rel(a). Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 05.07.2023.